Tribunal: TJSP
Processo: 1102322-09.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONTRATO – Mútuo bancário – Empréstimo pessoal - Juros remuneratórios – Abuso – Ocorrência – Percentual pactuado superior ao dobro da taxa média de mercado – O dobro da taxa média de mercado para a modalidade contratual específica divulgada pelo Bacen é bastante para que a entidade financeira possa ter margem suficiente quanto aos riscos envolvidos e ao "spread" que lhe garanta uma

Ementa:
CONTRATO – Mútuo bancário – Empréstimo pessoal - Juros remuneratórios – Abuso – Ocorrência – Percentual pactuado superior ao dobro da taxa média de mercado – O dobro da taxa média de mercado para a modalidade contratual específica divulgada pelo Bacen é bastante para que a entidade financeira possa ter margem suficiente quanto aos riscos envolvidos e ao "spread" que lhe garanta uma remuneração condigna – Na falta de demonstração específica de que as particularidades do caso permitem o excesso, prevalece a presunção de que a taxa arbitrada acima deste patamar é abusiva - Redução dos juros para o valor correspondente à taxa média de mercado – Cabimento - Devolução ao mutuário – Devolução em dobro do indébito, sendo acolhido o recurso da autora neste ponto – Cabimento - Aplicação do entendimento do STJ nos EAREsp no 600.663/RS e 679.608/RS de acordo com a modulação de efeitos determinada - Cobrança impugnada posterior a 30-3-2021 - Valor a ser apurado em liquidação de sentença, autorizada a compensação do crédito da autora com o saldo devedor desta em relação ao contrato discutido na ação, sendo acolhido o recurso da ré neste ponto.
DANO MORAL – Inocorrência – Autora firmou o contrato espontaneamente – O mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral – Indenização indevida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência recíproca - Pedido da ré de alteração do critério de fixação da verba honorária – Descabimento – Observância do art. 85, § 2o, do CPC.
Recursos providos em parte.